Tribunal: TJMT
Processo: 1016598-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016598-86.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEICE ARCANJO MARTINS - CPF: 990.182.171-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA.
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXTRATO
SEM DATA DE INCLUSÃO
.
RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
Justiça gratuita mantida ante
a
ausência de provas contrárias à declaração de hipossuficiência.

2.
O ô
nus da prova da origem do crédito recai sobre o credor. Documentos unilaterais
desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar
são
insuficientes para comprovar
a
contratação. Cobrança indevida caracterizada.

3.
Inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral
in
re

ipsa

(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP). Extrato sem data de inclusão impossibilita verificação da
aplicação da
Súmula 385 do STJ.

4.
Recurso do reclamado conhecido e
parcialmente provido
.
Recurso do reclamante
prejudicado
.

5.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016598-86.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
CLEICE ARCANJO MARTINS e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos
:
CLEICE ARCANJO MARTINS e BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLEICE ARCANJO MARTINS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
não

foi

evidenciado
pela
instituição

bancária o recebimento e uso do cartão de crédito que originou a dívida

negativada
,
razão
pela qual
sua

cobrança
e
negativação

configura

falha

na

prestação
de
seus

serviços
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos,
bem

como

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$
1.000,00
, a
título
de
dano
moral.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamante

alegou
que o
quantum

indenizatório

fixado
no
decisum
é
ínfimo
e
requereu

sua

majoração
.

O
reclamado
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
houve
a regular
contratação do cartão de crédito que ensejou a negativação
, o qual
foi

recebido
e
utilizado
pela
parte

reclamante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
parte

reclamante
.
No
mais
, ambos
os

recorridos

contrapuseram
as
razões
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 234309193/PJe2) e,
por

ausência
de
impugnação

específica
, e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

telas

sistêmicas

em

sua

contestação
(ID 234310156/PJe2),
bem

como

documento

pessoal
da
parte

reclamante
e
sua

biometria
facial.

Em que
pese
a
juntada
dos
referidos

documentos
,
importante

salientar
que
em

nenhum

momento

foi

evidenciado
pela
instituição

bancária
que
o

reclamante
,
efetivamente
,
recebeu
o
cartão
de
crédito

em

sua

residência
e
nem

tampouco
que
utilizou
o
plástico
.

Destaca
-se que
o

próprio

consumidor

informa
,
na

petição

inicial
, que
realizou

seu

cadastro
para
contratar
e
receber
o
referido

cartão

em

sua
casa, o que, no
entanto
,
não

ocorreu
.

Vale
ressaltar
que
os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

apenas

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso). No
presente

caso
,
inexistem

outras

evidências que corroborem o recebimento e uso do plástico

pelo

consumidor
,
mormente

porque

não

há

qualquer

elemento
de
prova

neste

sentido
,
nem

mesmo

faturas
de
cobrança

contendo
a
descrição
de eventual
compra

realizada

pelo

autor
,
correspondência
com o
envio
do
cartão
,
termo
de
recebimento

ou
AR
assinado
,
dentre
outros
meios

possíveis
.

Quanto
ao

ponto
, o
juízo
de
origem

observou

corretamente
que:

"
(...) o
requerido

não

apresentou

nenhuma

prova
de que
o

plástico
do
cartão

tenha

sido

entregue

ao

consumidor

ou

ainda
, que
o

plástico

tenha

sido

efetivamente

utilizado
, tanto é que
não

foi

anexada
à
contestação

qualquer

comprovante
de
entrega

ou

mesmo

faturas

contendo
a
relação
das
compras

realizadas
.

(...)
a

instituição

ré

também

deixou de apresentar eventual arquivo de áudio no intuito de demonstrar que o

demandante

detinha

conhecimento

acerca
da
existência
de
alguma

dívida

vinculada

ao

seu

nome
.
"

Ademais
,
os

documentos

foram

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
: "
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado
a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apresentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
empréstimos

constantes

nos

extratos
de ID’S 116155838 e 116155840,
quais

sejam
:
contratos

devidamente

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
".
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência da dívida está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar que houve o recebimento e uso do cartão de crédito que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria
existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
a
negativação
e do qual
conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

No
caso
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresentou

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data" (ID 234309191/PJe2),
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
moral
sofrido
,
encontra
-se
prejudicada
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
e,
por

consequência
,
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
; e b)
conheço

do
recurso

inominado

interposto

pelo

reclamado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

dano
moral
. No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
resultado
do
julgamento
,
deixo

de
condenar
as partes
recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024